Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728054-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0004234-61.1997.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA, determinou que o pedido de cancelamento de penhora formulado pela agravante fosse realizado por meio de embargos de terceiro. Em breve síntese, narra o agravante que o Distrito Federal move execução fiscal em face de Sergio Naya, buscando a cobrança de IPTU/TLP vencido no ano de 1995. Afirma que foi determinado arresto sobre o imóvel de matrícula 23.837, convertida em penhora em maio de 1999. Aponta que o imóvel foi levado a leilão e arrematado judicialmente em outubro de 2006 por Fabrício Nicolini dos Santos e Wellington Henrique Simioni, nos autos do processo no 2001.001.108080-3 e vendido à agravante em janeiro de 2010. Acrescenta que o débito fiscal está garantido por crédito contra o DF e que, por tais motivos, requereu a admissão no feito como terceira interessada, pleiteando o cancelamento da penhora e do arresto sobre a matrícula do imóvel em questão. O Juízo a quo determinou que o pedido fosse formalizado por meio de embargos de terceiro, nos seguintes termos (ID 127216991 - autos originários): Capital 1 Participações Ltda formulou pedido de cancelamento da penhora do imóvel de matrícula: 23.837, conforme ID.76061748. É o breve relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte opôs embargos à vertente execução fiscal, todavia apresentou seu requerimento dentro do processo executório. o Art.674 do CPC preceitua que " quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Assim sendo, determino que seja intimado o subscritor da petição supracitada, para que proceda à regularização da formalização de seu pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Em suas razões, a agravante alega que não pode ser considerada terceiro para os fins de manejo dos embargos previstos no art. 674 do Código de Processo Civil[1], pois, adquiriu o imóvel em momento posterior ao registro do gravame, após a sua venda judicial. Argumenta que o terceiro legitimado para opor embargos de terceiro é aquele que sofre constrição em seu imóvel para garantir o adimplemento de obrigação reconhecida em processo em que não é parte, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que o arresto sobre o bem foi expedido em setembro de 1997 e a aquisição do imóvel se deu em janeiro de 2010. Pugna pela aplicação da teoria da causa madura para que seja determinado o cancelamento do arresto e da penhora que recaem sobre o bem. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja admitida como terceira interessada e para que seja determinado o cancelamento do arresto e da penhora sobre o imóvel de matrícula 23.837. Subsidiariamente requer a intimação do DF para que preste informações acerca do processo de compensação do débito com precatório e a estimativa do prazo para sua finalização. Preparo recolhido (ID 48937174). Contrarrazões apresentadas (ID 51415389). É o relatório. Passo a sanear. É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente agrava do despacho que determinou a formalização do pedido por ele realizado mediante embargos de terceiro, hipótese que não está albergada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Além disso, verifica-se que o conteúdo do pronunciamento recorrido é de mero despacho, sem caráter decisório, irrecorrível, portanto, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC[2] Insta salientar que, conforme as razões do recurso, o caso não revela urgência, tanto o é que não consta nem mesmo pedido liminar. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[3] e 9o[4] do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único[5], c/c art. 1.017, §3o[6], do CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que: 1) esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que pretende impugnar ato judicial que, nessa cognição sumária, não contém conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e impulsionamento do feito. Intime-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [6] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.